Tribunal: STF
Processo: HC 210745
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Camila Alejandra Contreras Cadenas e Rolando Isaac Ampuero Perez impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que se reiteram os mesmos fundamentos de pedido anterior de habeas corpus, ainda em tramitação nesta Suprema Corte (HC 210.734, ministro Nunes Marques).



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente remédio constitucional.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando tratar-se de mera reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado perante esta Suprema Corte. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 146.334 AgR, ministro Celso de Mello; HC 190.293 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.939 ED, ministro Roberto Barroso.



    3. Em face do exposto, não conheço do habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator